Tribunal: TJSP
Processo: 1057788-97.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A incidência do adicional denominado quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A incidência do adicional denominado

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A incidência do adicional denominado quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A incidência do adicional denominado sexta parte sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público estadual estatutário é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 563 - RE n. 675.153/SP, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1057788-
97.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São Paulo
Previdência - Spprev e Agravado(s) Mercedes Fernandes dos Santos
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057788-97.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 44.927
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
44.927
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1057788-97.2017.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: MERCEDES FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A incidência do adicional denominado quinquênio sobre a
integralidade dos vencimentos do servidor público é matéria
idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE
n. 764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- A incidência do adicional denominado sexta parte sobre a
integralidade dos vencimentos do servidor público estadual
estatutário é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA
563 - RE n. 675.153/SP, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto pela São Paulo
Previdência - SPPREV (fls. 176/183) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. o artigo 1.035, § 8o,
do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário
em razão da ausência de repercussão geral por reconhecida identidade
da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob
a técnica dos recursos repetitivos RE 764.332/SP e RE 675.153/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que o RE 1.153.964/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057788-97.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 44.927
3
teria estabelecido que os adicionais temporais deveriam incidir apenas
sobre os vencimentos dos servidores públicos, ou padrão base e que não
deveriam ser incluídas na base de cálculo quaisquer outras parcelas,
independentemente de sua natureza.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
a, c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
seguinte decisão:
Ainda, em decisões exaradas no ARE no 675.153/SP, DJe
11.09.2012, Tema no 563, bem como no RE no 764.332/SP,
DJe 21.03.2014, Tema no 702, o Col. Supremo Tribunal
Federal considerou inexistente a repercussão geral em
casos análogos a estes.
A questão referente à incidência do adicional denominado
quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos autos do RE
n. 764.332/SP em regime de julgamento de casos repetitivos,
correspondente ao Tema 702 oportunidade em que averbada a seguinte
tese:
Administrativo. Servidor Público Estadual. Quinquênio.
Incidência sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os
Adicionais e as Gratificações reputados como de natureza
permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria
de Índole Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da
Ausência de Repercussão Geral.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057788-97.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 44.927
4
incidência do adicional denominado sexta parte sobre a integralidade dos
vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários é idêntica
àquela examinada pela Suprema Corte, na gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 675.153/SP, Tema n. 563,
oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, o que tornou soberano o v. Acórdão da Turma Julgadora
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, está circunscrito ao âmbito infraconstitucional o
tema atinente à incidência do adicional de sexta-parte
sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores
públicos estaduais estatutários.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,
soberana em razão da ausência de repercussão geral dos temas, está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao recurso extraordinário foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea a, c.c. o artigo 1.035, §
8o do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1057788-97.2017.8.26.0053/50002 -Voto no 44.927
5
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)